Tribunal: STF
Processo: AI 505221
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Protocolo ilegível. Comprovação de que o recurso extraordinário foi
interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Deve
ser conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público
Militar. Inativo. Extensão de vantagem: Gratificação de Atividade de
 Polícia - GAP (LC nº 873/2000, do Estado de São Paulo). Vantagem de
 caráter geral. Por força do art. 40, § 8º da Constituição Federal,
o servidor público inativo tem direito à extensão de vantagem de
caráter geral concedida aos servidores da ativa.